Tribunal: TJMT
Processo: 1004345-68.2023.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004345-68.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TIAGO ROBERTO ALVES HOELTGEBAUM - CPF: 057.171.981-32 (RECORRENTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), MATEUS CAGLIONE DA SILVA - CPF: 061.974.271-25 (RECORRENTE), VOLMAR PERIN - CPF: 015.860.861-54 (RECORRIDO), MARILDA MUNIZ DE PAULA - CPF: 975.234.101-20 (ADVOGADO), VOLNEI PERIN - CPF: 051.104.789-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004345-68.2023.8.11.0045.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrentes:
TIAGO ROBERTO ALVES HOELTGEBAUM e MATEUS CAGLIONE DA SILVA.

Recorridos:
VOLMAR PERIN e VOLNEI PERIN.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os reclamados ao pagamento a título de danos materiais.

A recorrente sustenta cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, negativa de responsabilidade pelo acidente e litigância de má-fé dos recorridos. Requer a anulação da sentença para viabilizar a produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova oral, configurou cerceamento de defesa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 355, I, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou quando a prova documental existente nos autos for suficiente para formar o convencimento do magistrado.

Contudo, no caso, a controvérsia refere-se a fatos que demandam produção de prova oral, especialmente depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, para apurar a responsabilidade pelo pagamento dos danos materiais e a dinâmica do acidente.

Os recorrentes manifestaram na contestação o requerimento para a realização de audiência de instrução e julgamento, evidenciando a necessidade de dilação probatória para o esclarecimento dos fatos narrados.

A decisão que julgou antecipadamente a lide, sem permitir a produção da prova oral requerida, impossibilitou a parte ré de tentar demonstrar suas alegações, configurando cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, em situações que exigem dilação probatória, implica nulidade da sentença, devendo ser oportunizada a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de oportunizar a produção da prova oral requerida.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais à solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa, sendo imprescindível a realização de audiência de instrução e julgamento quando os fatos controvertidos dependem de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 26/04/2016.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 259170772, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando-os ao pagamento de R$
19.606,57 (dezenove mil seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos
) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Cerceamento de defesa – Necessidade de audiência de instrução e julgamento;

2)

Negativa de responsabilidade sobre o acidente;

3)

Litigância de má-fé – Cobrança de valores pagos pela seguradora.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial,
condenando o reclamado ao pagamento de R$
19.606,57 (dezenove mil seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos
) a título de danos materiais,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta no dia 22/02/2023 o primeiro Requerente conduzia o veículo caminhonete Toyota/Hilux CD 4x4 SRV de propriedade do segundo Requerente trafegava pela Rua Campo Grande, e ao chegar na rotatória com a Rua Cuiabá, foi abalroado pelo veículo da marca Volkswagem/ Jetta 2.0 que estava sendo conduzido pelo primeiro Requerido.

Aduz que a parte Requerida não obedeceu a preferencial vindo a chocar com o veículo da parte Autora, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Em que pese às alegações dos Reclamados, foi possível concluir a partir das fotos trazidas, bem como
pela simples análise
do local onde o acidente ocorreu que a parte Requerida não obedeceu a placa de PARE e adentrou à preferencial, causando o acidente narrado.

Essas premissas forçam reconhecer que os reclamados devem responder pelos danos causados aos reclamante
. (...)
(grifei)

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que não lhes foi oportunizada a produção de prova oral, considerada indispensável para a comprovação dos fatos alegados
.

Alegam, ainda, a necessidade de realização de audiência de instrução, com o objetivo de inquirir testemunhas, ocasião em que seria esclarecida
a
diferença de valore e dos serviços prestados e principalmente de quem pagou pelo serviço, se ou autores ou a seguradora
(id. 259170781, p. 6)
.

Sustenta que
para dirigir este tema somente com a oitiva das testemunhas (dono da oficina) seria possível descobrir o real valor e se foi feito por meio dos autores ou da seguradora

(id. 259170781, p. 6)
.

Com efeito, é permitido ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar comprovar os fatos narrados na inicial,
impedindo-a de comprovar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito dos autores.

Observa-se que a parte reclamada, na contestação, requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, tendo inclusive arrolado testemunhas.

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral requerida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento

para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025